Tribunal: TCU
Processo: 045.219/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Outras áreas, Ocorrência de falta de numerário na tesouraria da Agência Água Branca/PI, cuja responsabilidade foi atribuída ao ex-empregado Pedro Leandro Pereira do Nascimento, matrícula funcional 106.549-6 (no da TCE no sistema: 1620/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF) em desfavor de Pedro Leandro Pereira do Nascimento, decorrente da prática de atos que resultaram em dano ao erário, evidenciada pela falta de numerário na tesouraria da Agência Água Branca/PI; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Pedro Leandro Pereira do Nascimento; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Pedro Leandro Pereira do Nascimento, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/10/2016 540.010,00 Valor atualizado do débito (com juros) em 27/05/2022: R$ 729.216,73. 9.3. aplicar ao responsável Pedro Leandro Pereira do Nascimento, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. enviar cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal e ao responsável, para ciência; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Piauí, à Caixa Econômica Federal e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer, sem custos, as correspondentes cópias impressas; e 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Piauí que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.